Tribunal: TJDFT
Processo: 0751155-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
direito processual. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora de verba salarial. impenhorabilidade. mitigação. caso concreto. impossibilidade. prejuízo à dignidade do devedor. decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu os pedidos de penhora de percentual da remuneração do executado e de valores mantidos em previdência privada, ao fundamento da impenhorabilidade dessas verbas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração e de valores mantidos em previdência privada do executado.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Na espécie, contudo, a constrição revela-se apta a comprometer a dignidade do devedor e de sua família, razão pela qual revela-se descabida a penhora de percentual da remuneração do agravado.
4. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família, circunstância não evidenciada nos autos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.230, AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023; AgInt no AREsp 1579419/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3a Turma, j. 30/03/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1275604/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 05/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.375.555/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/04/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.937.563/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/04/2022.